Tribunal: TJSP
Processo: 1009516-38.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Tutela antecipada antecedente. Pretensão da autora tendente ao reconhecimento do respectivo direito à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como ao afastamento de inscrição no "CADIN" ou de protesto do título executivo. Admissibilidade. Oferecimento por essa recorrida de seguro garantia em montante superior ao valor do débito. Observância ao decidido pelo Superior

Ementa:
APELAÇÃO. Tutela antecipada antecedente. Pretensão da autora tendente ao reconhecimento do respectivo direito à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como ao afastamento de inscrição no "CADIN" ou de protesto do título executivo. Admissibilidade. Oferecimento por essa recorrida de seguro garantia em montante superior ao valor do débito. Observância ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça mediante o julgamento do recurso especial 1.123.669/RS a propósito da possibilidade de ajuizamento de ação pelo contribuinte a fim de que assegurada a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009516-38.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BUNGE ALIMENTOS S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-38.2018.8.26.0053 -Voto no 32.963.
2
APELAÇÃO 1009516-38.2018.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADA: BUNGE ALIMENTOS S/A.
VOTO 32.963.
EMENTA: APELAÇÃO. Tutela antecipada antecedente. Pretensão da autora tendente ao reconhecimento do respectivo direito à obtenção de certidão positiva com efeitos de
negativa, bem como ao afastamento de
inscrição no “CADIN” ou de protesto do
título
executivo.
Admissibilidade.
Oferecimento por essa recorrida de
seguro garantia em montante superior
ao valor do débito. Observância ao
decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça mediante o julgamento do recurso especial 1.123.669/RS a propósito da possibilidade de
ajuizamento de ação pelo contribuinte
a fim de que assegurada a expedição de
certidão positiva com efeitos de negativa. Precedentes desta Corte.
Sentença mantida. Recurso improvido,
portanto.
Trata-se de apelação (folhas 194 a
207) interposta pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo à respeitável sentença (folhas 189
a 191) pela qual, a propósito de ação com o
escopo de tutela antecipada antecedente contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-38.2018.8.26.0053 -Voto no 32.963.
3
ela promovida por Bunge Alimentos S/A, se
julgara procedente o pedido com fundamento no
artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Por sinal, reconheceu-se o direito
da autora à vinculação do seguro garantia
oferecido à garantia a ser prestada nos autos da
execução fiscal, a ser oportunamente ajuizada,
relacionada ao auto de infração e imposição de
multa registrado sob o número 4.060.270-9, bem
como ao afastamento do protesto do título.
Por fim, impôs-se a essa recorrente
o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como de honorários advocatícios, os quais
fixados à ordem de quatro mil reais (R$
4.000,00), nos termos do artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil.
Essa apelante, com efeito, alegou,
em
suma,
o
seguinte:
a)
consubstanciar
a
pretensão da autora imposição a ela (recorrente)
da obrigação de ajuizamento da execução fiscal;
b) não ter a recorrida direito à obtenção de
certidão positiva com efeitos de negativa, haja
vista as exigências previstas no artigo 6o da
Portaria CAT 21/1998; c) não constituir o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-38.2018.8.26.0053 -Voto no 32.963.
4
oferecimento de seguro garantia causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário; d) ademais, dever ser mantida a
inclusão
do
nome
da
apelada
no
“CADIN”,
porquanto possível a suspensão do registro
correspondente
apenas
nas
hipóteses
estabelecidas nos artigos 8o da Lei Estadual
12.799/2008
e
11
do
Decreto
Estadual
53.455/2008; e) aliás, não estar presente, no
caso
sob
apreço,
causa
de
suspensão
da
exigibilidade do crédito tributário (nos termos
do artigo 151 do Código Tributário Nacional) ou
ajuizamento de ação com o oferecimento de
garantia idônea; f) por sinal, na hipótese sob
exame, não ter havido o depósito do montante
integral do débito em dinheiro; g) observância
aos arestos colacionados; h) outrossim, não ser
o oferecimento de seguro garantia suficiente
para obstar o protesto do título, haja vista a
previsão em lei acerca da possibilidade de
adoção dessa medida em relação a certidões de
dívida ativa; i) portanto, requerer o provimento
deste recurso a fim de que julgado improcedente
o pedido formulado mediante a petição inicial,
com consequente condenação da recorrida ao
pagamento das verbas decorrentes da sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-38.2018.8.26.0053 -Voto no 32.963.
5
Sobreveio
resposta
pela
apelada
(folhas 217 a 230), a qual sustentou, em resumo,
não proceder o argumentado por essa recorrente
e, assim, ser caso de manutenção da sentença.
Requereu, ainda, a majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
ao
recurso.
A propósito, desacolhe-se o alegado
por essa apelante motivo de descrição resumida
no supradito relatório deste voto
, porque
correta a respeitável sentença pela qual julgado
procedente o pedido formulado mediante a petição
inicial.
A ora recorrida promoveu pedido de
tutela antecipada em caráter antecedente contra
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo com o
escopo de oferecer seguro garantia em relação
aos débitos descritos no auto de infração e
imposição de multa registrado sob o número
4.060.270-9 e, assim, obter a expedição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-38.2018.8.26.0053 -Voto no 32.963.
6
certidão positiva com efeitos de negativa (nos
termos do artigo 206 do Código Tributário
Nacional),
bem
como
impedir
a
respectiva
inscrição no CADIN e efeitos negativos outros
decorrentes desses débitos (folhas 1 a 26).
Concedida
a
tutela
de
urgência
requerida (folhas 105), a digna juíza da causa,
com acerto, julgou procedente o pedido formulado
por essa autora.
Com efeito, é de consideração que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, mediante o
julgamento do recurso especial 1.123.669/RS,
reconheceu ser possível a promoção de ação
própria, com pedido de tutela de urgência, pelo
contribuinte a fim de que assegurada a expedição
de certidão positiva com efeitos de negativa.
Esse aresto, a bem ver, está, em
parte, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO
CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO
POSITIVA
COM
EFEITOS
DE
NEGATIVA.
POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O contribuinte pode, após o vencimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-38.2018.8.26.0053 -Voto no 32.963.
7
da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo
de forma antecipada, para o fim de obter certidão
positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no
AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009;
EDcl
nos
EREsp
710.153/RS,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe
01/10/2009;
REsp
1075360/RS,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009,
DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe
11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe
24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)
2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem
os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a
certidão de que conste a existência de créditos não
vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha
sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja
suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes
da propositura da execução fiscal é equiparável à
penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida,
desde que prestada em valor suficiente à garantia do
juízo.
(...)
4. Deveras, não pode ser imputado ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-38.2018.8.26.0053 -Voto no 32.963.
8
contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de
oferecer bens suficientes à garantia da dívida,
prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução
fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio
inverso implicaria em que o contribuinte que contra si
tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição
mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda
não se voltou judicialmente.
(...) 10. Recurso Especial parcialmente
conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008”1.
Ademais, é de relevo que o artigo
9o da Lei 6.830/1980, com a redação dada pela
Lei 13.043/2014, possibilitou o oferecimento de
fiança
bancária
ou
seguro
garantia
para
assegurar a execução da dívida, entre o mais,
nos seguintes termos:
“Art. 9o - Em garantia da execução, pelo
valor da dívida, juros e multa de mora e encargos
indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado
poderá:
(...) II - oferecer fiança bancária ou
seguro garantia;
(...) § 3o A garantia da execução, por
1 Relator o ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgamento em 9 de dezembro de 2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-38.2018.8.26.0053 -Voto no 32.963.
9
meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro
garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. (...)”.
Nesse passo, e porquanto admissível
o oferecimento de seguro garantia para assegurar
o débito exequendo, considera-se possível a
expedição da certidão positiva com efeitos de
negativa pretendida pela apelada.
Por sinal, na hipótese sob exame,
consoante apólices emitidas pela Zurich Seguros
(folhas 77/94 e 165/182), verifica-se ter a
requerente oferecido seguro garantia no montante
de novecentos e sessenta mil oitocentos e
oitenta e quatro reais e oito centavos (R$
960.884,08), o qual correspondente ao valor do
débito com o acréscimo de trinta por cento
(30%)2.
Aliás, a ora recorrente nem sequer
manifestara insurgência em relação à idoneidade
da sobredita garantia apresentada.
Outrossim,
é
de
registro
que,
contrariamente ao sustentado pela apelante, a
2 Consigna-se, nesse ponto, que, dado não se tratar o caso sob apreço de substituição de penhora, mas
de oferecimento de garantia originária, não seria aplicável o disposto nos artigos 835, §2o e 848,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-38.2018.8.26.0053 -Voto no 32.963.
10
pretensão
formulada
pela
autora
não
consubstancia imposição à ré de ajuizamento da
correspondente execução fiscal, mas antecipação
do oferecimento de garantia a fim de que
assegurados os direitos dessa recorrida e o
prosseguimento das atividades empresariais por
ela desempenhadas.
Também é de consideração que o
acolhimento do pedido dessa apelada não se
confunde com o deferimento de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, para o
qual, aliás, seria indispensável a configuração
das situações descritas no artigo 151 do Código
Tributário Nacional.
A esse respeito, ainda, mutatis
mutandis, é de relevo aresto desta Câmara do
qual se destaca a seguinte parte: “(...) O seguro
garantia é instrumento hábil para assegurar o pagamento
de débitos, conforme expressa previsão na Lei de
Execuções Fiscais (artigo 9o, inciso II, e parágrafo 3o,
da Lei Federal no 6.830, de 22/09/1.980) e no Código de
Processo Civil (artigo 835, parágrafo 2°).
Sendo o seguro garantia um meio idôneo de
garantir o Juízo, em valor superior à dívida, é possível
que ele seja apresentado para assegurar os débitos antes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-38.2018.8.26.0053 -Voto no 32.963.
11
de discutir sua validade.
Vale dizer que, apesar do oferecimento do
seguro garantia não levar à suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, já que não está previsto nas
hipóteses elencadas no artigo 151 do Código Tributário
Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966), o ato
equipara-se à penhora para todos os efeitos jurídicos,
inclusive para a expedição de certidão positiva com
efeitos de negativa e proibir a inclusão do contribuinte
no CADIN e nos outros órgãos de proteção de crédito, nos
termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional (Lei
Federal no 5.172, de 25/10/1.966).
Desta forma o seguro garantia pode ser
aceito para viabilizar a emissão da certidão de
regularidade fiscal, bem como impedir a inclusão do
contribuinte no CADIN e nos outros órgãos de proteção ao
crédito, com relação aos débitos objeto do Auto de
Infração no 4.000.255-0. (...)” 3.
Além disso, a despeito da previsão
contida na Lei Estadual 12.799/2008, no caso sob
exame, sobreleva ter sido oferecida garantia
idônea em montante superior ao valor do débito,
bem como haver possibilidade de ocorrência de
restrições
em
relação
ao
exercício
das
atividades desempenhadas por essa requerente.
Daí não ser razoável admitir-se ao credor a
3 Agravo de instrumento 2222691-63.2018.8.26.0000, relator o desembargador Kleber Leyser de
Aquino, julgamento em 4 de dezembro de 2018. Sem esses grifos no texto copiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-38.2018.8.26.0053 -Voto no 32.963.
12
utilização de meios coercitivos para impor o
pagamento da dívida por essa recorrida mediante
a inscrição no “CADIN” ou o protesto do título
executivo. Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis, é de consideração acórdão deste
Tribunal, em parte, assim fundamentado:
“(...) é certo que a jurisprudência de
nossos Tribunais tem admitido a apresentação de Seguro
Garantia para fins de não inscrição do nome no CADIN,
suspensão de eventuais protestos do título e expedição
de certidão de regularidade fiscal.
Ademais, é certo que a Lei n° 13.043/14
alterou, dentre outros, o artigo 9°, inciso II, da Lei
n° 6.830/80, que passou a prever expressamente que “em
garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e
multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida
Ativa, o executado poderá (...) oferecer fiança bancária
ou seguro garantia” (g.n.).
Dessa forma, se mostra viável a oferta de
seguro garantia em Juízo, e ante a inexistência de
qualquer prejuízo ao Fisco Estadual, não se revela
adequado permitir ao credor a utilização de outros meios
coercitivos, como a inscrição no CADIN ou o protesto do
título, para compelir o devedor ao imediato pagamento do
débito, sendo notórios os prejudiciais efeitos advindos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-38.2018.8.26.0053 -Voto no 32.963.
13
desse ato. (...)” 4.
A
bem
ver,
outrossim,
mutatis
mutandis, são de destaque arestos desta Câmara
cujas ementas são as seguintes:
“APELAÇÃO AÇÃO CAUTELAR Pretensão de
reconhecimento
do
direito
à
obtenção
de
certidão
positiva com efeito de negativa mediante o oferecimento
de caução, bem como impossibilidade de inscrição no
CADIN ou protesto
O Colendo STJ sedimentou o
entendimento de possibilidade de oferecimento de caução
para assegurar a expedição de certidão positiva com
efeitos de negativa (REsp no 1.123.669, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos)
Apólice de
seguro garantia oferecida em valor superior ao do débito
Impossibilidade de inscrição da autora no CADIN e
protesto da dívida
Precedentes
Sentença mantida

Recurso improvido” 5.
“APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE ASSEGURAR
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL, PELO
OFERECIMENTO DE GARANTIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO DE ICMS
INSCRITO
MAS
NÃO
AJUIZADO
-
APÓLICE
DE
SEGURO.
Possibilidade de se garantir o Juízo de forma antecipada
enquanto não promovido o executivo fiscal. Garantia que
assegura expedição de certidão positiva com efeitos de
negativa e a não inscrição no CADIN. Hipótese em que não
4 Apelação 1001282-87.2018.8.26.0014, 5a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Maria Laura Tavares, julgamento em 24 de setembro de 2019. Os grifos apostos não constam da
redação original.
5 Apelação/remessa necessária 1026335-06.2017.8.26.0564, relator o desembargador Maurício
Fiorito, julgamento em 21 de outubro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-38.2018.8.26.0053 -Voto no 32.963.
14
se pretende a suspensão da exigibilidade do crédito.
Precedentes. Recurso não provido” 6.
“Apelação Cível Ação Cautelar Seguro
Garantia Oferta de garantia prévia visando à obtenção
de certidão positiva com efeito de negativa e suspensão
da inscrição no CADIN Estadual
Possibilidade

Consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça é lícito ao contribuinte oferecer, antes do
ajuizamento da execução fiscal, caução no valor do
débito inscrito em dívida ativa com o objetivo de,
antecipando a penhora que garantiria o processo de
execução,
obter
Certidão
Positiva
com
Efeitos
de
Negativa O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao CADIN
Estadual, pois simétricos Art. 206 do CTN e efeitos da
antecipação de penhora Sentença reformada em parte
Recurso da Autora provido e da Fazenda não provido” 7.
Dadas essas realidades, correta a
respeitável sentença pela qual reconhecido o
direito dessa autora à vinculação do seguro
garantia oferecido à garantia a ser prestada nos
autos da execução fiscal (a ser oportunamente
ajuizada) relacionada ao auto de infração e
imposição de multa registrado sob o número
4.060.270-9, bem como ao afastamento do protesto
no tocante a esse débito.
6 Apelação 1004475-28.2018.8.26.0106, relator o desembargador Camargo Pereira, julgamento em 8
de outubro de 2019.
7 Apelação 1020725-04.2018.8.26.0053, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 2 de
abril de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-38.2018.8.26.0053 -Voto no 32.963.
15
Portanto,
desacolhe-se
todo
o
alegado pela recorrente (motivo de descrição
resumida no relatório deste voto) e, assim,
mantém-se essa respeitável decisão a quo, aliás,
também, pelos respectivos fundamentos.
Derradeiramente,
e
dado
o
improvimento deste recurso, nos termos do artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil,
majora-se em mil reais (R$ 1.000,00) o valor
correspondente
aos
honorários
advocatícios
fixados em primeiro grau de jurisdição (à ordem
de quatro mil reais) em desfavor da apelante.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o
considera
havido
acerca
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas8
À
vista
do
exposto,
nega-se
8 Nesse sentido, aliás, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental
no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da
legislação regente no acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento
quando se constata que a questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal
apontada como violada. 2. A Súmula no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso
especial depender do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor
da regra insculpida no artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente
impenhoráveis os proventos de aposentadoria, inclusive os advindos de plano complementar de
previdência. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009516-38.2018.8.26.0053 -Voto no 32.963.
16
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.